Tribunal: TJSP
Processo: 1002653-88.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos que a contratada assumiu a obrigação de intermediar o reembolso, com prova documental evidenciando que não se desincumbiu do encargo assumido,

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Matéria examinada e fundamentada. Prequestionamento. Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado nos fundamentos que a contratada assumiu a obrigação de intermediar o reembolso, com prova documental evidenciando que não se desincumbiu do encargo assumido, sendo prevista a isenção da contratante por erro da contratada. E a regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002653-88.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SOS DO PESO EIRELI -ME, CLINICA MOEMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS
LTDA. e CLINICA VIDA LONGEVA LTDA., é embargado PAULA OLIVEIRA
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 42366
2
COMARCA: São Paulo – 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
EBTES. : Clínica Vida Longeva Ltda. e outros
EBDA. : Paula Oliveira Pereira
VOTO No 42.366
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Omissão.
Contradição.
Obscuridade.
Não
ocorrência.
Matéria
examinada
e
fundamentada.
Prequestionamento.
Incidência do art. 1025 do CPC. Rejeição.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto, pois destacado
nos fundamentos que a contratada assumiu a obrigação de intermediar
o reembolso, com prova documental evidenciando que não se
desincumbiu do encargo assumido, sendo prevista a isenção da
contratante por erro da contratada. E a regra do art. 1.025 do NCPC é
expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que deu provimento ao recurso.
Os embargantes fazem resumo da lide e invocam a necessidade de
prequestionamento, citando as Súmula 281 e 282 do STF e 123 do STJ, indicando
julgados.
É a síntese do essencial.
A convicção da Turma Julgadora já está lançada acerca da questão,
examinados os pontos da demanda e da defesa nos limites da insurgência recursal. Cabe
destaque para o fundamento de que a contratada assumiu a obrigação de intermediar o
reembolso, com prova documental evidenciando que não se desincumbiu do encargo
assumido, sendo prevista a isenção da contratante por erro da contratada.
Os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal,
importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos Tribunais
Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 42366
3
foram examinadas todas as questões, restando ainda superada a necessidade pelo expresso
texto legal do art. 1025 do NCPC.

Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator